Tribunal: TJDFT
Processo: 0002678-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002678-80.2018.8.07.0003 RECORRENTE: A.E.S.A. RECORRIDO: M.P.D.F.T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. CIÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito de estupro de vulnerável prescinde de demonstração de violência ou grave ameaça, já que a vulnerabilidade da ofendida, por si só, invalida sua capacidade de consentir com o ato libidinoso. 2. Não prospera o pedido de absolvição por erro de tipo invencível, quando as provas nos autos indicam que o réu tinha ciência acerca da idade da vítima menor de 14 (quatorze) anos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 20, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando, em apertada síntese, que manteve relações sexuais consentidas com a vítima quem, acreditava, contasse mais de 14 (quatorze) anos de idade na época dos fatos. Noutro giro, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pelo TJMG no tocante à tese de erro de tipo, com aplicação da teoria relativa da vulnerabilidade, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 20 do Código Penal e 387, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “a presença do réu no seio familiar da ofendida era recorrente o vínculo era consideravelmente longo, tornando pouco provável que ele, de fato, desconhecesse a idade da ofendida (...) a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico, em face do qual não pesa dúvida capaz de permitir o reconhecimento do erro de tipo invencível (...)”. (ID 15605380, Pags. 13 e 14), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ERRO DE TIPO. IDADE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A análise acerca da ocorrência de erro quanto à idade da vítima, de modo a se afastar o dolo do agente (direto ou eventual), implicaria o necessário reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp 1639356, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2018). 2. A jurisprudência desta Corte Superior decidiu que, nas hipóteses de crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor praticados com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica. Precedentes. 3. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. Decisão pautada em jurisprudência pacificada desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1478438/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020) (g.n) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029